Tribunal: STF
Processo: HC 204964
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Samyra Kathleen de Oliveira Marostica e outro, em favor de Gean Carlos Alexandre Carvalho, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Vice-Presidente do STJ, nos autos do HC 683.284/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 180 do Código Penal. 
    O impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o paciente seria primário, com residência fixa e trabalho lícito, tendo a prisão sido embasada apenas na gravidade abstrata do delito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
    Requer, liminarmente, seja permitido ao paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmado o pleito sumário. (eDOC 16)
    No STJ, a liminar foi indeferida em 29.7.2021.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado, nota-se que foram declinados os fundamentos para a revogação da prisão preventiva do paciente, deles não se extraindo os traços de ilegalidade manifesta necessários para o deferimento da cautela requerida, consoante se extrai da ementa do julgado (e-STJ fl. 21): 
    Habeas Corpus. Prisão preventiva decorrente de crime de tráfico de drogas e receptação. Embora primário, há depoimentos indicando que o paciente é “gerente da biqueira” e recebeu a televisão (objeto de furto) como pagamento de dívida de drogas, em sinal a priori indicativo de que vem fazendo do tráfico seu meio de vida e de que controla o tráfico da região. Além disso o paciente chegou a fugir, circunstância sujestiva de que sua prisão preventiva é necessária para o bem da instrução e da aplicação da lei penal, o que inclusive já se avizinha com a designação da audiência de instrução. ORDEM DENEGADA. 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. (eDOC 16)
    Como se vê, o paciente, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, seria gerente do tráfico e dele teria o controle na região indicada pelo Ministério Público. Registrou-se, ainda, que o paciente teria se evadido, a indicar propósito de frustrar a aplicação da lei penal.
    Não há, reitere-se, teratologia manifesta a autorizar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente